Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-15.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012523-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CLEDIR JOSE FIABANE - CPF: 488.873.071-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MÁRGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL –CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparação dos danos ambientais, a averbação da ação civil pública na matrícula imobiliária, prevista na Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, é medida necessária para preservação de direitos de futuros adquirentes de boa-fé do imóvel.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1012523-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: CLEDIR JOSÉ FIABANE

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Cledir José Fiabane contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte o pedido de tutela recursal para determinar apenas a averbação da Ação Civil Pública Ambiental de origem na matrícula do imóvel, objeto da ação.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão liminar merece ser reformada, ao argumento de que a aludida providência está lhe causando danos, na medida em que a anotação em referência acaba por impedir o exercício pleno das atividades econômicas do agravante, máxime no tocante a obtenção de financiamentos para o custeio daquelas na propriedade rural em tablado.

Aduz, ainda, que, não existiu degradação ambiental na localidade tal como imputado, já que a área, comprovadamente, é consolidada e conta com ocupação antrópica desde antes do marco estabelecido pelo Código Florestal, tendo o agravante aderido ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, cuja implementação dependente da respectiva análise conclusiva pela Sema-MT.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter o indeferimento de piso, considerando sobretudo, as inconsistências dos documentos apresentados pelo MPE no tocante ao cometimento do propalado ilícito ambiental.

Posteriormente, o agravante juntou documentos novos no id. 111570997.

Contrarrazões no id. 128948178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Turma.

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Cledir José Fiabane contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte o pedido de tutela recursal para determinar apenas a averbação da Ação Civil Pública Ambiental de origem na matrícula do imóvel, objeto da ação.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no que diz respeito aos documentos novos juntados pelo agravante em sede recursal, registro que tais documentos não foram analisados pelo Magistrado de Primeiro Grau quando da interposição do recurso, de modo que incabível sua análise nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Eis o teor da decisão agravada:

[...]. Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ingressou com Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência em desfavor de Cledir José Fiabane.

A ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado na emissão de alertas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, por meio do Programa PRODES, que identificou, conforme relatório técnico nº 0074/2020, o desmatamento a corte raso de 486,8512 hectares de produto vegetal do imóvel identificado como sendo do Réu/Agravado entre os anos de 2009 e 2019, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

Sobreveio a decisão agravada, com a seguinte fundamentação:

[...].

Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado por meio da comparação de imagens de satélite pelo INPE em parceria, também, com o Ministério Público Estadual por meio do Programa PRODES, detalhado no relatório técnico nº 0074/2020, em que se concluiu, mediante coordenadas geográficas e dados extraídos do SIMCAR, que o imóvel rural objeto de degradação ambiental é da parte requerida, o qual não realizou o cruzamento de dados para averiguar a Área de Reserva Legal – ARL uma vez que ainda não está aprovada no SIMCAR, sem que houvesse qualquer diligência para adequada vistoria in loco no imóvel, sendo o indeferimento do pedido liminar em sede de cognição sumária a medida de melhor rigor, considerando a necessidade de realização de prova pericial com análise in loco para que se constate efetivamente a ocorrência do aludido dano ambiental.

Nada obstante a gravidade do fato e embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a probabilidade do direito no que concerne ao dano ambiental e o quantum de produto vegetal foi efetivamente extraído do imóvel rural da parte requerida não estão adequadamente demonstrados, sendo imprescindível a dilação probatória por meio da prova pericial para a melhor e mais adequada convicção deste juízo.

De igual forma, constata-se que a urgência não está devidamente caracterizada, pois, não obstante, o relatório apontar ocorrência de degradação ambiental até o ano de 2019, não há notícias de que atualmente houve qualquer apuração por meio dos órgãos ambientais de fiscalização, SEMA ou IMABA, quanto a ocorrência de recente degradação ambiental contemporânea a propositura da presente ação.

Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao requerido, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio à área embargada.

Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora e fumus boni iuris, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como há a necessidade de prosseguibilidade do feito com a inescusável instrução probatória.

[...].

Outrossim, insta frisar, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, bem como a solicitação de cópia atualizada com todas a informações do registro, pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

Ante o exposto, INDEFIRO in totum o pedido liminar para concessão da tutela antecipada initio litis e inaudita altera pars.

[...].

Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, a priori, constato que a pretensão do Agravante merece ser acolhida em parte.

Isso porque, apesar das imagens de satélite constatarem a presença de desmatamento, o embargo ou qualquer outra medida administrativa deve ser realizada com precaução, tendo em vista que a autoridade administrativa já está na análise do CAR, conforme documento juntado no id. 94394476 – pág. 2/3.

De igual modo, entendo, a priori, que não se justifica a aplicação da medida liminar de indisponibilidade de bens como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, uma vez que, a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e periculum in mora) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o artigo 301 do CPC, in verbis:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301 do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.

Nesse sentido, "o novo diploma legal, ao não prever mais as cautelares típicas, possibilita a concessão da providência pleiteada, bastando estarem preenchidos os requisitos gerais de fumus boni iuris e periculum in mora" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 502).

In casu, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

[...].

Destaco, ainda, que, inobstante a proteção constitucional garantida ao meio ambiente, no caso dos autos a pretensão de imediata elaboração do PRAD confunde-se com o próprio mérito da ação, de modo que seu cumprimento importaria na imediata realização de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, inadmissíveis nesta fase processual.

Nesse sentido:

[...].

Por fim, é cediço que a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte Autora até decisão final da lide.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRICULA DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ-MT 10072067520178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021)

2.Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008923-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

Ressalto, por oportuno, que a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.

Com tais considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a averbação da Ação Civil Pública nº. 1000489-93.2021.8.11.0101na matrícula do imóvel.

[...].
[Destaquei].

Pois bem.

Sobre a alegação de impossibilidade de averbação da ação civil no registro de imóveis, como é sabido, a obrigação de reparação do dano ambiental possui natureza
propter rem
, que impõe seja transferido para futuros adquirentes. Logo, é impositivo que seja levado a efeito o registro, de forma que seja dada publicidade da demanda judicial, a fim de resguardar a boa-fé de terceiros possíveis adquirentes do imóvel onde possa recair a obrigação de reparar o possível dano ambiental.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –– DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO – AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(TJ-MT 10072067520178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22-2-2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25-2-2021). [Destaquei].

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO DIREITO DE TERCEIROS - REPARAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

-A averbação da existência de ação civil pública no registro imobiliário é importante para permitir a ciência ao terceiro de boa-fé acerca dos gravames que incidem sob o bem.
- O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado representa direito de terceira geração, constituindo prerrogativa jurídica de tutela coletiva. Trata-se de direito difuso, porquanto materializa poderes de titularidade coletiva e consagra o princípio da solidariedade (MS 22164, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/1995).

(TJ-MG - AI: 10555020000124001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 4-4-2017, Câmaras Cíveis/7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 7-4-2017). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL AO MEIO AMBIENTE. AVERBAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatada a prática de infração ambiental consistente na supressão de vegetação sem autorização ambiental, deve ser deferida a tutela requerida para determinar a adoção de medida mitigadora do prejuízo ambiental.

2. Considerando que a decisão agravada não determinou o bloqueio das matrículas dos imóveis objetos da ação civil pública, mas apenas a anotação da existência da demanda à margem das respectivas matrículas, inexistem motivos para sua reforma, tendo em vista a ausência de prejuízos às partes, já que tal medida não impede o exercício dos direitos inerentes à propriedade, mas apenas confere publicidade acerca da litigiosidade que recai sobre o bem.

(TJ-MG - AI: 10000190806711002 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 9-7-2020, Data de Publicação: 16-7-2020). [Destaquei].

Ademais, quanto à averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 167, II, item 12, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975.

A propósito:

[....] 7. Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação ‘das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados’.

8. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei.

9. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor.

10. Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente. [...].
(STJ, Segunda Turma, REsp 1161300/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011).

No que tange à alegação do agravante de que a área rural em questão é área consolidada, trata-se, em verdade, do próprio mérito da ação, que uma vez decidido, contorna a obrigação ou não de reparar o dano ambiental alegado pelo Ministério Público. Assim, adentrar a este ponto, configura, indubitavelmente, supressão de Instância, já que a matéria ainda não foi apreciada pelo Juiz Singular.

Com essas considerações, constatando que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência e, ainda, que não existem fatos a corroborar a pretensão do agravante,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022